Tribunal: TJBA
Processo: 8036821-75.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8036821-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE OS FEITOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência instaurado pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador em face do Juízo da 6ª Vara Cível e Comercial da mesma Comarca, no bojo da ação declaratória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência n.º 8051135-23.2025.8.05.0001. O Juízo da 6ª Vara declinou da competência sob fundamento de conexão com dois processos anteriormente distribuídos à 3ª Vara. Por sua vez, o juízo suscitante discordou da conexão, sustentando ausência de identidade de partes e autonomia entre os fatos narrados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há conexão jurídica entre os processos que justifique a redistribuição da nova demanda ao juízo prevento, com fundamento no art. 55 do CPC, ou se os autos devem permanecer com o juízo originalmente competente, diante da inexistência dos requisitos legais para o reconhecimento da conexão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conexão processual exige identidade entre o pedido ou a causa de pedir, nos termos do art. 55 do CPC, o que não se verifica no caso, dada a diversidade de partes rés, bem como a autonomia dos fatos narrados em cada processo. 4. A simples semelhança temática entre matérias jornalísticas publicadas por empresas distintas não caracteriza identidade fática ou jurídica apta a justificar o reconhecimento da conexão, pois cada demanda envolve contexto, autoria, finalidade e repercussão próprios, exigindo análise individualizada quanto à alegada ilicitude. 5. A existência de sentenças já proferidas nos dois processos anteriormente distribuídos à 3ª Vara inviabiliza a reunião dos feitos e afasta a aplicação da prevenção, conforme art. 59 do CPC, que pressupõe a possibilidade de julgamento conjunto, o que não é mais viável. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Pedido procedente. Tese de julgamento: “1. A identidade de autores e a semelhança temática entre ações não configuram, por si só, conexão processual quando ausentes identidade de réus, pedidos e causas de pedir. 2. A existência de sentença proferida em processos anteriores afasta a possibilidade de prevenção e inviabiliza a reunião dos feitos para julgamento conjunto”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº. 8036821-75.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e suscitado o JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores componentes das SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS em JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado no conflito de competência, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.